Tribunal: CARF
Processo: 10166.906348/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.906348/2011-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.808 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
AGENCIACLICK BRASILIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, substituído pelo
conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGENCIACLICK BRASILIA
LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
diante da não homologação, pela DRF/Brasília, da compensação de crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2005 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se de manifestação de inconformidade relativa ao Despacho Decisório (DD)
eletrônico (e-fls. 335), número de rastreamento 952412580, com ciência em 15.10.2011
(e-fls. 26), que não homologou o PerDcomp no 33150.06815.160307.1.7.02-3847 (e-fls.
409/413), relativo a crédito de Saldo Negativo de IRPJ, informado no ano calendário de
2005. Segundo o DD, a DRF não confirmou as retenções na fonte informadas no
PerDcomp.
Quadro 1: características e utilização, reprodução parcial e-fls. 22.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.906348/2011-34
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.906348/2011-34

(...)
2 Conforme consta no DD e no cadastrado dos sistemas da RFB, o direito creditório
discutido no presente processo é de R$158.151,48, reprodução parcial abaixo:
(...)
3 Cientificado em 15/10/2011, por A.R. (e-fls. 26), o interessado apresentou
manifestação de inconformidade (e-fls. 2/8), em 24/10/2011, alegando, em síntese, que:  ingresso
ano calendário 2005, no valor de R$158.151,48, realizando compensações no ano de
2007 com diversos débitos;  o entendimento da não homologação não pode prosperar pois h
mentos que
provam a existência das retenções do imposto de renda na fonte em valor superior ao
declarado em perdcomp e apurou saldo negativo de IRPJ;  verificou e informou na DIPJ 20
R$158.151,48, fruto da composição das retenções realizadas no valor de R$436.325,03
(AC 2005);  entende que as retenções estão provadas pela contabilização nos livros fiscais e n
notas fiscais emitidas;  deve ser respeitado o Parecer Normativo 1/2002, que impõe a retenção n
do IR
pelo responsável pelo pagamento, no caso os clientes da própria agência de publicidade;  no ano 2
privadas, no entanto por erro de preenchimento na DIPJ e no PerDcomp declarou
incorretamente retenções que o próprio interessado efetuou, ou seja, as retenções que
fez dos seus fornecedores;  embora o erro cometido tenha causado dúvida sobre o crédito, não
prejuízo ao fisco nem qualquer falta de pagamento dos tributos devidos, de forma que a
cobrança deve ser cancelada;  acredita que o saldo negativo de IRPJ é suficiente para com
informados no PerdComp;  pela busca da verdade material os autos devem ser convertidos em dil

4 O interessado pede que seja revisto o despacho decisório, considerando procedente a
manifestação de inconformidade, com a homologação da compensação pretendida.
5 Às e-fls. 5/7 consta planilha feita pelo interessado, informando notas fiscais e valores
retidos a título de IRPJ.
6 Constam nos autos os seguintes documentos:  às e
-fls. 2/9, a Manifestação de Inconformidade;  às e
-fls. 10/22 o Contrato Social;  às e
-fls 23, a Procuração para atuar nos autos;  às e
-fls. 25, o Despacho Decisório eletrônico da DRF;  às e
-fls. 28/56, o Aviso de Recebimento dos Correios; 
às e-fls.57/313, Notas Fiscais emitidas;
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.906348/2011-34
 às e
-fls. 314, o Comprovante de retenção, código 6190, emitido pelo Ministério do
Turismo;  às e
-fls. 376, a DIPJ 2006.
A DRJ/Rio de Janeiro I proferiu, então, acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade. Em seu entendimento, apenas os pagamentos de fonte no
montante de R$ 46.999,33 (efetuados sob o código de receita no 8045 - outros rendimentos)
puderam ser confirmados. Como esse valor não é suficiente para reverter o saldo positivo de
IRPJ a pagar, inexiste crédito a ser reconhecido.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde elabora uma
argumentação mais esclarecedora do que aquela produzida na manifestação de inconformidade.
Essencialmente, alega que o total da retenção na fonte, no valor de R$ 436.325,03, é composto
por duas parcelas.
A primeira, no valor de R$ 310.326,32, corresponde a retenções feitas por órgãos
públicos (sob o código de receita 6190, mas equivocadamente declaradas sob o código 6256).
Quanto a esta parcela, rechaça o entendimento da DRJ afirmando que o erro formal cometido
não pode, isoladamente, servir de fundamento para negar o direito ao crédito. Pugna, nesse
sentido, pela verdade material (uma vez que a unidade de origem poderia ter recorrido a
diligências para verificar a incorreção do código conforme ilustra o comprovante de rendimentos
extraído do Sistema SIAFI, tendo como fonte pagadora o Instituto Brasileiro de Turismo,
anexado com o recurso - e-fls. 735).
A segunda, no valor de R$ 125.998,71, corresponde a retenções referentes a
pagamentos feitos por anunciantes (sob o código de receita 8045). Apesar de a DRJ já ter
confirmado a fração de R$ 46.999,33, explica que está submetida ao regime específico de
retenção previsto na IN/SRF no 123/92, por meio do qual ela própria retém e recolhe o IRRF
incidente sobre o seu faturamento, cabendo aos anunciantes declarar as retenções em DIRF. Por
destoar do tratamento aplicável às demais atividades, é natural que ocorram equívocos na
prestação de informações. Entende que cumpriu suas obrigações com relação às retenções (sob o
código 8045). Não possui poder de ingerência sobre qualquer divergência quanto aos valores
informados pelos anunciantes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente às retenções feitas por órgãos públicos, o voto condutor da decisão
recorrida argumentou que as possíveis retenções sob o código 6256 não poderiam se dar sob o
fundamento da IN/SRF/STN/SFC no 04/1997 (informado na pag. 3 da PER/DCOMP transmitida)
porque tal norma havia sido revogada em 2003.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.906348/2011-34

Além disso, defendeu que quando o pagamento pela prestação de serviço é
realizado por ente público a uma agência de propaganda e publicidade haveria que constar nos
autos o documento de cobrança, os comprovantes anuais de retenção e as DIRF previstos nos
arts. 16 e 37 da IN/RFB no 1234/2012. Nem mesmo quando consultou o sistema que controla as
DIRF, teria encontrado informações que pudessem comprovar as retenções sob o código 6256.
Ademais, com base no art. 36 da mesma IN/RFB no 1234/2012, afirmou que o
código 6256 só era admitido no caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da
exigibilidade do crédito tributário ou por sentença judicial transitada em julgado.
Por outro lado, quanto às retenções referentes a pagamentos feitos por
anunciantes, a DRJ só concordou com a compensação do IRRF na medida dos débitos que pôde
confirmar nos sistemas da RFB na condição de declarados em DCTF e extintos por pagamentos
em DARF (num total de 23, que somaram o valor de R$ 46.999,33). Entretanto, como esse valor
não foi suficiente para reverter o saldo positivo de IRPJ a pagar, inexiste crédito a ser
reconhecido.
Pois bem.
Há que se dar razão à recorrente no tocante à alegação de que o erro formal
cometido quanto ao código de recolhimento não seria suficiente para macular o crédito indicado
para as compensações. De fato, há farta jurisprudência nesse sentido.
E há verossimilhança de que teria havido retenções sob o código 6190.
Senão vejamos.
No corpo da própria manifestação de inconformidade, a interessada informou que
“segue em anexo as notas fiscais de prestação de serviços e a cópia do livro razão da empresa
que demonstra todas essas retenções sofridas no período, conforme relação abaixo, a saber”. Em
seguida, elaborou alguns quadros demonstrativos onde apontava retenções “devidamente
comprovadas, de acordo com docs, anexo”. Por fim, fez a seguinte afirmação:

De fato, ao compulsar os autos, verifica-se que foram juntadas algumas cópias de
notas fiscais (e-fls. 57 a 313). Os quadros demonstrativos elaborados no corpo da manifestação
de inconformidade só se referem a parte daquelas notas fiscais. Porém, os valores indicados na
coluna “Valor da Retenção” correspondem aos 4,8% estipulados para os serviços de caráter geral
(“Demais serviços”) pelo Anexo I da IN/SRF no 480/2004 (vigente à época).
Como a manifestação de inconformidade não havia sido clara quanto ao erro no
código da receita, a DRJ se concentrou na indevida utilização do código 6256. Ainda assim, fez
buscas mas não encontrou DIRFs contendo a empresa como beneficiária dos respectivos
rendimentos. Não é de se estranhar porque, salvo melhor juízo, limitou essas buscas ao referido
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.906348/2011-34

código. Nada obstante, o extrato ilustrativo do Sistema SIAFI juntado com o recurso (e-fls. 735)
comprova que foram retidos sob o código 6190, pelo Instituto Brasileiro de Turismo, o valor de
R$ 157.840,30 no ano de 2005. Isso corresponde exatamente aos 9,45% estipulados para a
totalidade da retenção (que inclui a CSLL, o PIS e a COFINS) que deveria ter sido efetuada
sobre os serviços de caráter geral por aquele mesmo Anexo I da IN/SRF no 480/2004.
Noutro giro, quanto às retenções referentes a pagamentos feitos por anunciantes, a
recorrente explica que está submetida ao regime específico de retenção previsto na IN/SRF no
1234/12, por meio do qual ela própria retém e recolhe o IRRF incidente sobre o seu faturamento,
cabendo aos anunciantes declarar as retenções em DIRF.
Com efeito, os arts. 3o e 4o dessa IN possuem a seguinte redação:
Art. 3o O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e conta
do anunciante, até o décimo dia da quinzena subseqüente à da ocorrência do fato
gerador.
§ 1o A agência de propaganda efetuará o recolhimento do imposto utilizando um único
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, preenchido em duas vias,
englobando todas as importâncias relativas a um mesmo período de apuração.
(...)
Art. 4o A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia quinze de
fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor do rendimento
e do imposto de renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
Parágrafo único. As informações prestadas pela agência de propaganda deverão ser
discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF Anual do
anunciante.
Portanto, há um regime específico acerca do recolhimento do IRRF no caso de
valores pagos pelos anunciantes às agências de propaganda. A DRJ confirmou uma parte do
IRRF compensado porque encontrou débitos em DCTF os quais foram declarados e pagos pela
interessada (a agência de propaganda). Contudo, como alegado no recurso, dado o caráter
especial do referido regime, é razoável imaginar que tenha havido equívocos na condução do
procedimento. É bem possível que as próprias empresas anunciantes tenham, por exemplo, retido
e recolhido os IRRF sob o mesmo código 6190.
Sem embargo, não se encontra nos autos a cópia do livro razão que a empresa
havia sugerido juntar com a manifestação de inconformidade (o que poderia atestar quais
retenções foram pelo menos escrituradas à época dos fatos e que os respectivos rendimentos
teriam sido oferecidos à tributação).
Apesar dessas evidências, verifica-se que a análise do crédito perpetrada pela
unidade de origem foi feita meramente a partir do batimento dos códigos informados no
PER/DCOMP (6256 e 8045) com os sistemas informatizados da RFB. Não houve uma maior
amplitude naquela apuração. Nem sequer a empresa foi intimada para esclarecer as divergências.
Diante disso, curvo-me ao entendimento da Turma no sentido de que o presente
julgamento deva ser convertido em diligência para que a unidade de origem adote a seguintes
providências:
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.906348/2011-34

1) Confirme a existência de retenção e respectivos montantes do IRRF sob o
código de receita 6190 no Sistema DIRF relacionado ao CNPJ das fontes
pagadoras (ver fontes pagadoras no quadro inserido na análise das parcelas de
crédito juntada com o despacho decisório);
2) Intime, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos de
comprovação que entender pertinentes; e
3) Elabore relatório conclusivo sobre as apurações realizadas, consolidando os
créditos passíveis de reconhecimento e intimando o contribuinte a se
manifestar no prazo de trinta dias.
4) Posteriormente, que o processo retorne ao CARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital